Tribunal: TJBA
Processo: 0501179-47.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501179-47.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI S.T.T.

Advogado(s)
:
FERNANDA VIEIRA SANTOS

APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
IAGO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS, FEITO POR PARTICULAR. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DISPOSITIVO DO JULGADO BENEFICIANDO PESSOA DIVERSA DO IMPETRANTE. INCONGRUÊNCIA ENTRE POLO ATIVO E O BENEFICIÁRIO DA DECISÃO. DEFEITO OBSERVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0501179-47.2018.8.05.0039, tendo como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e anular a sentença, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.